Tribunal: TJDFT
Processo: 0732645-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime fechado. Companheira gestante de alto risco.

1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.

2 – Não demonstrado que o apenado, que cumpre pena em regime fechado, por crime cometido com violência ou grave ameaça – roubo circunstanciado - se enquadra em alguma das hipóteses de prisão domiciliar previstas na LEP - condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental -, e que é indispensável aos cuidados da companheira gestante, não se justifica a excepcionalidade da prisão domiciliar.

3 - Agravo não provido.